Tribunal: TJMT
Processo: 0001584-18.2017.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001584-18.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[TIAGO EDENILSON RIBAS DA CRUZ - CPF: 069.911.849-26 (APELANTE), MIGUEL NICOLAU JUNIOR - CPF: 215.473.279-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ANTONIO BERTOLOTO MORATA (VÍTIMA), JOSE ANTONIO BERTOLOTO MORATA - CPF: 779.757.828-15 (VÍTIMA), ELIZANNE MARCONDES SOARES BAHLS - CPF: 009.550.999-27 (ADVOGADO), FELIPE COLMAN BAHLS - CPF: 067.388.849-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [ART. 302, ‘CAPUT’ C/C ART. 306, ‘CAPUT’, AMBOS DO CTB] – PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE DETENÇÃO SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO E SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – READEQUAÇÃO DO ‘QUANTUM’ DO PERÍODO DE
SUSPENSÃO
DA HABILITAÇÃO – POSSIBILIDADE – SANÇÃO CUMULATIVA – OBRIGATÓRIA A PROPORCIONALIDADE COM A PENA APLICADA – ARTIGO 293, DO CTB – REAJUSTE PARA 08 (OITO) MESES –

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO.

A pena de
suspensão
ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para
dirigir
veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

No caso, o
prazo
de
suspensão
da CNH imposto ao réu, deve este ser reduzido, haja vista que o
prazo
da pena de
suspensão
da habilitação para
dirigir

veículo

automotor
tem de ser aplicado em conformidade com a pena privativa de liberdade.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por TIAGO EDENILSON RIBAS DA CRUZ, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direto 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que na ação penal n.

0001584-18.2017.8.11.0037, desclassificou a conduta do art. 121, "caput",

do Código Penal, condenando-o como incurso no art. 306, "caput" c/c art. 302 "caput", ambos do CTB, a pena de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de detenção
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo de execução penal, bem como a suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 01 (um) ano. (Sentença- Id.190148765)

Irresignado, pede a reforma da sentença, com a revisão da dosimetria da pena imposta, para que seja reduzida a pena acessória de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor para o mínimo legal de 02 (dois) meses, sob o argumento que prazo fixado na sentença foi excessivo e desproporcional. (Id.190148788)

Nas contrarrazões, o Ministério Público pede que seja desprovido o recurso, mantendo-se a sentença. (Id. 190148793)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo des
provimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id.192172687)

“APELAÇÃO CRIMINAL: HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. – ART. 302, “CAPUT” C/C ART. 306, "CAPUT", AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PARA O MÍNIMO LEGAL DE 02 (DOIS) MESES. – IMPROCEDENTE – IN CASU, O APELANTE TIAGO FOI CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO CULPOSO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE PREVISTOS NO ART. 302, “CAPUT” C/C ART. 306, "CAPUT", AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, LHE SENDO FIXADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 02 (DOIS) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE DETENÇÃO E AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO E A PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, POR SUA VEZ FOI FIXADA EM APENAS 01 (UM) ANO, NÃO ACOMPANHANDO SEQUER O TEMPO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. – O ARTIGO 293 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, DISPÕE QUE A PENALIDADE DE SUSPENSÃO OU DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO, PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, TEM A DURAÇÃO DE 02 (DOIS) MESES A 05 (CINCO) ANOS, LOGO, POR ÓBVIO A SUSPENSÃO APLICADA EM 01 (UM) ANO, FOI PROPORCIONAL A PENA CORPORAL APLICADA, VISTO QUE A SUSPENSÃO FICOU, ASSIM COMO A PENA CORPORAL, MAIS PRÓXIMA DO MÍNIMO QUE DO MÁXIMO. – DESTA FORMA, NÃO HÁ EM QUE SE FALAR EM PRAZO EXCESSIVO DA PENA ACESSÓRIA, TENDO EM VISTA QUE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FOI SUPERIOR A PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. ADEMAIS, CONSABIDO COMPETE AO JUIZ ESTABELECER O PRAZO DE DURAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA CONFORME AS PECULIARIDADES DO CASO EM CONCRETO. – PELO DESPROVIMENTO DO APELO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO HOSTILIZADA.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A defesa pede a redução da pena acessória de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor para o mínimo legal de 02 (dois) meses, sob o argumento que o prazo fixado na sentença foi excessivo e desproporcional.

Narra a denúncia: (Id n°. 190148760).

“(...) No dia 18 de fevereiro de 2017, por volta das 23h30min, na Rodovia Estadual MT 130, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciando TIAGO EDENILSON RIBAS DA CRUZ, aceitando e assumindo o risco da produção de tal resultado, matou a vítima JOSÉ ANTÔNIO BERTOLOTOMORATA, na condução do veículo automotor, qual seja, um caminhão trator VOLVO/FH12 380 4X2T, placas HRO6570, cor Branca, embriagado, causando-lhes lesões gravíssimas que o levaram a óbito por Traumatismo Crânio encefálico, conforme Certidão de Óbito da fl. 22-IP, bem como Laudo de Necropsia das fls.31/46-IP. Na ocasião, o denunciado conduzia o caminhão supracitado na Rodovia Estadual MT 130, sentido Paranatinga/Primavera do Leste, após ter ingerido bebida alcoólica, momento em que invadiu o lado contrário da pista e colidiu com o veículo da vítima JOSÉ ANTÔNIO, interceptando-o abruptamente, restando a vítima presa às ferragens, vindo a falecer. Ao chegar no local do acidente, a Polícia Militar visualizou o denunciado dormindo no interior do caminhão e, ao ser indagado, perceberam que ele havia ingerido bebida alcoólica, pois apresentava sinais de embriaguez, como fala enrolada, forte odor etílico e andar cambaleante, fato confirmado através da realização do Teste de Bafômetro de nº 01980 (fl.17-IP), que apontou o índice de 0.59mg/l de álcool por litro de sangue. DIANTE DO EXPOSTO e pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em desfavor de TIAGO EDENILSON RIBAS DA CRUZ como incurso nas sanções do artigo 121, “caput”, do Código Penal, requerendo que seja recebida e autuada esta, procedendo-se, posteriormente, a citação do denunciado para interrogatório e oferecimento de defesa, instalando-se o devido processo legal, para ao final ser condenado, ouvindo-se durante a instrução da ação as testemunhas adiante indicadas. (...)"

A denúncia foi recebida em 18 de abril de 2017 (Id.190148760-Pág. 72).

No caso, o recorrente foi condenado nos seguintes termos que transcrevo: (Id.190148765)

“[...]
Da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 306 do CTB)

A pena prevista para o delito previsto no art. 306,
caput
do CTB é de detenção de seis meses e três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual
fixo
a pena-base em
06 meses de detenção
e 10 (dez) dias-multa,
pena esta que
torno definitiva
por inexistirem outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Do homicídio culposo (art. 302, caput CTB)

A pena prevista para o delito previsto no art. 302,
caput
do CTB é de detenção de dois a quatro anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal,
destacam-se
as
circunstâncias
do crime, eis que cometido pelo réu após a ingestão de bebida alcoólica, quando da condução de caminhão bi-trem durante seu oficio de motorista, além ainda de ter sua visibilidade reduzida por ter sido no período noturno. Destaca-se também, sua
culpabilidade
, pois o fato de trabalhar como motorista profissional de caminhão bi-trem, fazendo do tráfego sua ocupação diária, o obrigava a ter maior cautela e observância as normas de trânsito, de modo que merece maior reprimenda, razão pela qual
fixo
a pena-base em
02 anos e 06 meses
de detenção,
pena esta que
torno definitiva
por inexistirem outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Do concurso de crimes

Considerando que mediante uma só ação o acusado cometeu dois crimes diversos, cuja reprimendas são distintas, mas que o concurso material entre os crimes seria prejudicial ao réu,

aplico
a pena mais grave, qual seja, 2 anos e 6 meses (CTB, 302, CTB), aumentada de 1/6 (um sexto), em razão do quanto previsto no art. 70, paragrafo único, CP.

Assim,
perfaz-se
o total de
02 anos e 11 meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, pena esta que torno definitiva.

Fixo
o
regime aberto
para início do cumprimento da pena, nos termos do
art. 33, §2º,
“c”
, do Código Penal.

Todavia, presentes os requisitos do art. 44 do CP,
substituo
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a ser estabelecidas pelo Juízo das Execuções Penais.

Aplico-lhe,

ainda, a pena de suspensão de sua habilitação para dirigir veículos pelo
prazo de um ano
, a qual deverá ser entregue em juízo no prazo 48 horas, após o trânsito em julgado desta decisão, com fundamento no art. 293 do CTB.[...]”

Pois bem. O apelante foi condenado pela prática dos crimes de homicídio culposo e embriaguez ao volante previstos no art. 302, ‘caput’ c/c art. 306, ‘caput’, ambos do CTB, em concurso material, lhe sendo fixada a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e a pena acessória de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, por sua vez foi fixada em 01 (um) ano.

Acerca do argumento de que o recorrente está submetido à medida cautelar de suspensão do direito de dirigir veículo automotor por período exacerbado
, o artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe sobre os parâmetros mínimo e máximo para a aplicação da penalidade da suspensão da habilitação para dirigir:

“Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor,
tem a duração de dois meses a cinco anos.
”

A doutrina orienta que a sanção deve ser estabelecida a partir dos mesmos critérios adotados na delimitação da pena privativa de liberdade:

“Duração da restrição ao direito de dirigir: estabeleceu-se um excessivo espaço para o magistrado, variando de dois meses a cinco anos. Para encontrar a justa medida, deve o julgador valer-se da culpabilidade (grau de censura merecido pelo agente). Em nosso ponto de vista, fixando o mínimo, o máximo ou qualquer medida no meio-termo, deve o juiz fundamentar, expondo, claramente, as razões que o levaram a esse quantum. Por outro lado, parece-nos razoável que o magistrado leve em consideração o padrão estabelecido para a pena privativa de liberdade. Não haveria sentido em fixar a pena privativa de liberdade no mínimo legal e suspender a carteira de habilitação por período muito superior ao mínimo”
(Guilherme de Souza Nucci, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 8ª ed., Ed. Forense, pág. 870 - e-book).

E não destoa a jurisprudência:

“
A pena de suspensão de dirigir veículo automotor, “por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”.
(STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ) (TJ/MT, Ap 101939/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

“A suspensão do direito de dirigir veículo automotor, por se tratar de sanção cumulativa e não alternativa, “deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro” (STJ, REsp 1481502/RJ).

(N.U 1023659-97.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023)

In casu
, verifica-se que o magistrado singular estipulou o
quantum
de 01 (um) ano, porém não há qualquer motivação no
decisum
a fim de justificar a fixação do patamar de 10 (dez) meses acima do mínimo legal previsto.

A propósito, é o julgado do Col. STJ:

"
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. PRAZO ESTIPULADO DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO DELITO PRATICADO E GRAU DE CENSURA DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A norma não estabelece os critérios para a fixação do lapso para a suspensão da habilitação para dirigir, devendo o juiz estabelecer o prazo de duração da medida considerando as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente
[...]." (AgRg no REsp 1663593/SC, Sexta Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 26/06/2017)

Nesta linha intelectiva, registro que a imposição da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir veículo automotor ante ao perigo de dano gerado pelo crime de circulação, assim como, o desrespeito às normas de trânsito vigentes se mostra pertinente, pois, em síntese, no dia dos fatos consta que o recorrente estava conduzindo uma carreta bi-trem em via estadual, que por volta das nove da noite parou para jantar e ingeriu três latas de cerveja. Na sequência, continuou viajando por mais cem quilômetros, sendo que em função disso invadiu a pista contrária e acabou por colher a vítima que trafegava em sentido oposto, circunstâncias que evidenciam extrema gravidade do comportamento a revelar a necessidade da pena. Todavia, registro que a jurisprudência sinaliza que a referida penalidade deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, reajusto a penalidade de suspensão da validade da CNH para dirigir veículo automotor em via pública para 08 (oito) meses (art. 293, CTB).

Nesse sentido, são os arestos de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO DE TRÂNSITO –
HOMICÍDIO

CULPOSO
[ARTIGO 302 DA LEI Nº 9.503/1997 (DUAS VÍTIMAS) C/C ART. 70 DO CP] – PENA DE 02 (DOIS)
ANOS
E 11 (ONZE) MESES DE DETENÇÃO, SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE
DIREITO
E A
SUSPENSÃO
DA HABILITAÇÃO PARA
DIRIGIR
PELO PERÍODO DE 01 (UM)
ANO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA – INOCORRÊNCIA– EXAME DETIDAMENTE REALIZADO ACERCA DA DINÂMICA DELITIVA POR PERITOS DO ESTADO [POLITEC] – AFIRMAÇÕES GENÉRICA DOS PONTOS AOS QUAIS O LAUDO PERICIAL SERIA, EM TESE, CONTRADITÓRIO – NENHUM ATO SERÁ DECLARADO NULO SE DA NULIDADE NÃO RESULTAR PREJUÍZO EFETIVO – ART. 563 DO CPP – PRINCÍPIO DO ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’ – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR E CONFISSÃO DO RECORRENTE EM AMBAS AS FASES DA DIRIGIBILIDADE E DO CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA PELO APELANTE – 3. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO EVIDENCIAÇÃO – PROVA TÉCNICA QUE SATISFATORIAMENTE DESCREVE A DINÂMICA DO DELITO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO DO RECORRENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 4. TESE DE QUE O EXAME DE ALCOOLEMIA NÃO ESPELHA A REALIDADE POR TRATAR-SE DE CÓPIA – INVIABILIDADE – ARGUMENTO NÃO ENFRENTADO EM OPORTUNIDADE PRÓPRIA [ART.145 DO CPP] E COMPROVANTE EMITIDO POR APARELHO OFICIAL DE DETECÇÃO DE ALCOOLEMIA ASSINADAS POR TRÊS SERVIDORES PÚBLICOS/TESTEMUNHAS – VALIDADE – 5. PENA – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DA VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS EM 1/6 [UM SEXTO] – APLICABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E TJMT [N.U 0008565-37.2018.8.11.0002] – RETIFICAÇÃO – CONVERSÃO EM RESTRITIVAS DE
DIREITO
MANTIDA COM
REAJUSTE DA DE
SUSPENSÃO
DA VALIDADE DA CNH PARA
DIRIGIR
VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA REAJUSTADA PARA 08 (OITO) MESES
– EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO AS VÍTIMAS – VIABILIDADE – PEDIDO NÃO FORMULADO NA DENÚNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 14 DO TJMT – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO. “Ausência de eventual prejuízo a afastar a nulidade processual arguida. Aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 831639 AgR Órgão julgador: Primeira Turma Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 22/05/2012 Publicação: 06/06/2012) Demonstrada a realidade objetiva do fato-crime, ao lado da culpa stricto senso, de modo que incursionam o recorrente no aperfeiçoamento do
homicídio

culposo
na direção de veículo automotor, imperiosa a condenação. O incidente de uniformização de jurisprudência nº.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. Ante a ausência de fundamentos na sentença capazes de justificar a atribuição de peso superior à fração paradigmática de 1/6 (um sexto) a incidirem sobre cada circunstância agravante, é devida a retificação do quantum de aumento operado na primeira fase da dosimetria. O enunciado Orientativo 14 do TJMT: “A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.” (N.U 0007319-68.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023) (Negritou-se)

“A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal, é cumulativa à pena privativa de liberdade, de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade. O art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, ao fixar o quantum, deve este guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. Fixada a pena privativa de liberdade pouco acima do mínimo legal e existente motivação idônea para elevar o prazo da suspensão da habilitação para dirigir, deve ser mantido pouco acima do mínimo legal." (TJMT-N.U 0016723-19.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023-Destacou-se)

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
,
no sucessivo,

ao recurso de apelação

interposto por TIAGO EDENILSON RIBAS DA CRUZ e tão somente retifico a penalidade de suspensão da validade da CNH para dirigir veículo automotor em via pública para 08 (oito) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024